Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0741995-79.2021.8.07.0001 Apelante(s) André Luiz Bozi Apelado(s) Banco BMG S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar sobre a petição apresentada pelo apelado no Id 30340819, instruída com o documento de Id 30340818, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de o recurso não ser admitido por motivo superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de janeiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora